Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709482-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO SIMOES MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Decisão Pendente de Recurso sem Efeito Suspensivo – Continuidade da Execução – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte, suspendendo o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do recurso pendente. Sustenta, para tanto, a existência de previsão legal para continuidade da execução quanto ao valor incontroverso, haja vista se tratar de impugnação parcial, além de não ter sido conferido efeito suspensivo ao recurso pendente de julgamento. Pois bem. Com efeito, o artigo 535, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, prevê que, nos casos de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, quando houver impugnação parcial dos valores, “a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Demais, conforme se verifica da leitura do Agravo de Instrumento 0738384-87.2021.8.07.0000, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, consignando-se a possibilidade de retificação de requisitórios a qualquer tempo. Assim, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso, além de o perigo na demora, em razão do longo prazo para recebimento de valores perante o Distrito Federal. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto ao valor incontroverso, independentemente da pendência de julgamento de recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator